Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO.
1. Sendo de consumo a relação, pode o autor demandar no foro de seu domicílio, ainda que exista cláusula contratual de eleição de foro (CDC 6o VIII).
2. O não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade de justiça, passível de sanção (CPC/2015 334 § 8o).
3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência das rés, que justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos aos autores, sem qualquer retenção.
4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405).
5. Rejeitou-se a preliminar de incompetência do juízo e deu-se parcial provimento ao apelo das rés.